Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1012318-43.2022.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Recorrido: THIAGO BARUK DA SILVA FERREIRA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 12 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração em Recurso Inominado. Acórdão que manteve a sentença de parcial procedência, que determinou que a embargante ativasse o cadastro do embargado em sua plataforma e ainda, indenizasse moralmente o embargado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Insurgência recursal da parte reclamada que defende que os documentos apresentados seriam suficientes para comprovar a sua alegação de que o motorista embargado realizava viagens utilizando aparelho celular, que dirigia de forma imprudente e que realizou ativação da plataforma em duas localidades diferentes.
3. Nota-se que o que pretende a embargante é rediscutir a matéria e reanalisar as provas apresentadas.
4. Apenas para melhor ilustrar, a defesa apresentou uma reclamação realizada em julho de 2018 de que o motorista teria falado ao telefone durante a viagem, um relato de maio de 2020 em que o motorista teria enviado áudios durante a corrida.
5. A exclusão da plataforma foi realizada de forma unilateral em setembro de 2021, logo, muito posterior aos fatos alegados, o que demonstra perdão tácito de ambas as “infrações” alegadas.
6. Foram apresentados “indícios” – segundo a embargante de que em julho de 2018; maio de 2020 o embargado teria utilizado a plataforma em dois aparelhos de forma simultânea o que teria ensejado a rescisão em setembro de 2021. Novamente, em razão do lapso temporal, verifica-se a ocorrência de perdão tácito.
7. Registro que, sendo um contrato de prestação de serviços, o mero indício de descumprimento contratual, não é motivo ensejador de desativação por justa causa.
8. Não houve comprovação de utilização de conta compartilhada, como mesmo disse a embargante, apenas indícios, não tendo sido oportunizado momento para que o embargante pudesse esclarecer tais fatos.
9. Decisão mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Embargos conhecidos e não acolhidos.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012318-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARUK DA SILVA FERREIRA - CPF: 013.741.631-80 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023